Tribunal: TJDFT
Processo: 0726375-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0721183-11.2023.8.07.0001, deferiu a tutela provisória para que a ré mantenha ativo o plano de saúde dos autores, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais, a Agravante alega que, em razão do desinteresse na manutenção do contrato, optou pela rescisão contratual nos termos da cláusula contratual 10.2. Frisa que o plano estava vigente há mais de 12 meses, pois a assinatura do contrato se deu em 20/03/2019 e a comunicação do cancelamento se deu no dia 02/05/2023, com o encerramento da vigência do contrato a partir de 01/07/2023. Afirma, que, portanto, houve comunicação prévia por escrito com 60 dias de antecedência (Art. 10.2 do contrato anexo), de forma que não houve qualquer irregularidade praticada pela Agravante, pois todos os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente e o contrato firmado entre as partes. Destaca que a rescisão pode ser solicitada por qualquer das partes da vontade do cancelamento do contrato, de forma imotivada, após a vigência do contrato por prazo indeterminado, estando em consonância com o que preceitua a Resolução Normativa da ANS, constando as condições de rescisão. Assevera que a Parte Agravada foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato (60 dias), tendo tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora de plano de saúde, utilizando-se, inclusive, das prerrogativas concedidas pela Resolução Normativa n° 438/2018 da ANS que trata da portabilidade de carências. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, eis que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos impostos pela lei. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para indeferir a tutela de urgência pleiteada, em razão da ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC). Preparo acostado no Id. 48561885. Decisão agravada juntada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 161520213 - autos de origem): “Não faz qualquer sentido a dilação de prazo requerida (ID 161396852), pois se trata de pedido de tutela de urgência, com risco grave à saúde dos demandantes. A tutela provisória de manutenção do plano de saúde dos autores foi negada, com base na informação contida no ID 159299750 que seria disponibilizado plano individual equivalente, como determinado pelo artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ocorre que a gravação de ID 160879932 indica o contrário, que não foi disponibilizada tal opção em área geográfica da residência dos autores, o que muda radicalmente a perspectiva da probabilidade do direito autoral. Com isso, DEFIRO a tutela provisória para que a ré mantenha ativo o plano de saúde dos autores, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). DOU FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO À PRESENTE DECISÃO. No mais, aguarde-se a audiência de conciliação.” No caso, tenho que não encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada. Isso porque a extinção do contrato deve ser acompanhada da garantia, ao segurado, da possibilidade de migração para outro plano, mantendo-se as condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. Assim, em caso de resilição unilateral do plano de saúde, surge a obrigação legal de disponibilizar aos demandantes um plano individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, a fim de atender às necessidades dos segurados e de possibilitar a continuidade de eventuais tratamentos médicos. Nesse sentido: 07050060520198070003, Acórdão: 1244087, 3a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, julgado em 14/04/2020, PJe: 29/04/2020. E, conforme consta na decisão agravada, não consta que tenha sido disponibilizado plano individual equivalente na área geográfica da residência dos autores. Ademais, o art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.656/98, garante a manutenção do tratamento médico em curso quando a rescisão unilateral é requerida pela operadora. Verifica-se, também, o perigo de dano, notório em razão dos riscos decorrentes da ausência de cobertura pelo plano de saúde à beneficiária que está em tratamento médico. Acrescente-se que nos termos do art. 5, §2o, da RN No 195, de 2009, atualmente substituído pelo art. 15, §2o, da RN 557/22 da ANS, exige-se a permanência do titular para inclusão do grupo familiar. Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em consonância com legislação e com jurisprudência, de modo que deve prevalecer até ulterior decisão pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator